Tribunal: CARF
Processo: 10380.903708/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903708/2014-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
R B COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.751, de 21 de junho de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10380.903709/2014-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos indevidamente ou a maior, a
autoridade fiscal lavrou Despacho Decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente.
No documento, o agente atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a
existência do crédito informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos da Pleiteante. Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903708/2014-54
Fl. 46315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903708/2014-54

regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.
Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante alegou o seguinte: a) houve retificação da
DCTF, desvinculando débito do DARF, fazendo com que haja a existência do crédito; b) crédito
existe.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, pois
não houve comprovação nos fatos alegados, uma vez que apenas a retificação da DCTF não é
suficiente para comprovar a certeza e liquidez do crédito. Para tal fim, é necessária a
demonstração na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, o que deve ser feito pelo
interessado nos termos do art. 373 do CPC.

Recurso voluntário
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que: Preliminarmente, a) há nulidade do acórdão em virtude de
desconsideração da documentação apresentada. Juntou ao processo diversas provas da existência
de seu crédito, tais como DCTFs (retificadora e originais), DARFs, DIPJ e razão de conciliação.
Não houve análise por parte da DRJ da documentação. Houve cerceamento de defesa. Deve o
processo retornar para novo julgamento; no Mérito, b) a documentação comprova a existência
do crédito, sendo que em decorrência da retificação, o crédito é existente. Requer novo
julgamento pela DRJ ou reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer o crédito em favor
da Contribuinte. Alternativamente requer a conversão do julgamento em diligência.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Resolução, Relatório fiscal e manifestação da Contribuinte
Posteriormente esta Turma converteu o julgamento em diligência, de forma a
conceder prazo para que a Contribuinte apresentasse documentação que fornecesse suporte
probatório de seu crédito, pois a retificação das declarações não é suficiente para tal
comprovação.
A Autoridade fiscal juntou Relatório fiscal sobre o resultado da diligência, no
qual, em suma, indica que, em que pese a Contribuinte ter sido intimada para apresentar
documentação, ela não se manifestou no prazo, sendo que não há como identificar a certeza e
liquidez do crédito, nos termos da legislação.
A Contribuinte se manifestou por meio de petição, na qual apresenta
documentação que, em seu ponto de vista, demonstra a certeza e liquidez de seu crédito. Ao final
requer o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 46316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903708/2014-54

Tempestividade e admissibilidade
Tanto a tempestividade como a admissibilidade já foram analisadas na
Resolução (fl. 105), não devendo ser tais matérias revisitadas.

Ausência de manifestação e comprovação
Como visto acima, a Recorrente deixou de se manifestar no prazo
concedido pela Autoridade fiscal para a apresentação de documentos,
somente o fazendo em momento posterior, quando chamada para se
pronunciar sobre o Relatório que confirmava a ausência de certeza e
liquidez do crédito por falta de comprovação. Salienta-se que entre a
intimação, na data de 08/02/22 (fl. 111), e a emissão do Relatório pela
Agente fiscal, na data de 20/07/22 (fl. 112), transcorreu um período de
mais de cinco meses, sendo que o prazo concedido na intimação era de
dez dias úteis.
Ao se manifestar em 10/08/22, a Requerente apresentou os documentos
abaixo indicados (fl. 129), que somaram mais de 46.000 páginas, sem,
entretanto, informar o motivo no atraso da juntada da documentação.

Os documentos podem servir para comprovar se o crédito é líquido e
certo. Assim, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se ser o
caso de converter o julgamento novamente em diligência, para que se
proceda a análise de toda a documentação juntada aos Autos.
Ressalta-se ser necessário compreender que os Princípios da Verdade
Material, da Razoável Duração do Processo, da Formalidade moderada e
do Devido Processo Legal devem ser conciliados. Não é possível
continuar a conceder prazos e oportunidades para a comprovação de
créditos, sob o risco de extensão indevida de continuidade processual.
Certamente o não atendimento de prazos por parte dos contribuintes
coloca em risco tal direito.

Fl. 46317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.753 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903708/2014-54

Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade fiscal intime a Recorrente a ordenar as
provas que entendeu lhe aproveitar e que trouxe nesta fase recursal,
vinculando-as aos argumentos expendidos no Recurso Voluntário,
dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a permitir ao
colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo
que o prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por 90
(noventa) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), devendo a Fiscalização
providenciar
intimação
neste
sentido,
ALERTANDO
A
CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e ordenamento
lógico das provas implicará no julgamento do processo na forma em que
se encontra. Após, se atendida a intimação, deve a Autoridade emitir
Relatório circunstanciado e conclusivo sobre a existência do alegado
crédito. Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça
quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o
esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar a Contribuinte para que
junte documentos ou preste informações. Se não for atendia a intimação,
voltem os Autos para julgamento.
Elaborado o Relatório, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o feito. Findo tal prazo,
com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 46318
DF CARF MF
Original